Tribunal: TJDFT
Processo: 0748998-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0748998-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO PACIENTE: CARLOS DANIEL MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Intimado o impetrante para que esclarecesse a duplicidade de demandas, apontou que peticionou nos autos 0748991-57.2024.8.07.0000, requerendo o arquivamento sem exame do mérito. Ainda, informou que o vídeo que traz como prova, não foi apresentado na origem. Em consulta aos referidos autos, tal petição não foi localizada, o que tem contribuído para a temeridade de tramitação de ações idênticas. Assim, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de negativa de seguimento: a) Apresente nos autos correlatos a petição a que faz referência; b) Traga cópia integral dos autos originários para viabilizar a análise da matéria. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2024 18:01:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator